Tribunal: TJPA
Processo: 0017467-44.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017467-44.2013.8.14.0301

APELANTE: IDOGILSON NAZARENO BATISTA DA SILVA, MARCIO BRITO GUIMARAES, ANTONIO BENON RIBEIRO MONTEIRO E OUTROS, CARMEN EUNICE MOURA PALHA DA SILVA, WALDINEY NAZARENO VIEIRA ROMA, JUAREZ ARAUJO DE SOUZA, JOSE ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS, TEODORO AMANCIO DE BARROS FILHO, ANDRE LUIS MACEDO SANTOS, ISRAEL BARROS SANTOS, JOSE RIBAMAR COSTA DOS SANTOS, JORGE NEY CARVALHO DA SILVA, KLEVERSON DOS SANTOS SOUZA, IVAR TANCREDI DE ARAUJO, CARLOS ALEXANDRE NORONHA SOARES, JOSE HUMBERTO DOS SANTOS DA SILVA, EDISON DOS SANTOS E SILVA

APELADO: COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INEFICÁCIA DAS PORTARIAS N. 0115/2013- DP2. DE 08/02/2013, 0331/2013-DP2 E 0317/2013-DP2, DE 13/03/2013, EXPEDIDAS PELO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL MILITAR AQUELAS EXERCIDAS PELOS IMPETRANTES PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015.

1- O Decreto de Agregação não impede que os oficiais integrem o quadro de acesso para promoção pelos critérios de merecimento ou antiguidade, desde que agregados no exercício de função de natureza policial militar; 2. Atividade militar. Quadro de organização da respectiva força, de acordo com o anexo da Lei nº 5.276/1985; 3. Decreto nº 88.777/83. Possibilidade de outros cargos serem de natureza militar, além daqueles previstos no referido Quadro de Organização, na intenção de respaldar que certas atividades estatais, apesar de não exercidas em unidades militares, também devam ser desempenhadas por profissionais com formação e natureza militar;

4. Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE, criado pela Lei Estadual nº 7.624 de 26-4-2012, não incluiu no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará disposto na Lei Estadual nº 5.276 de 6-11-1985; todavia, a Lei Complementar nº 093/2014 que altera a Lei Complementar nº 053/2006
, inclui o efetivo de oficiais e praças do Gabinete Militar do TCE no Quadro de Oficiais Policiais-Militares e Quadro de Praças Policiais-Militares previstos na referida lei complementar;

5. Lei Estadual nº 8.289/2015, alterando o Anexo da Lei nº 5.276/85, cria o Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado, através da qual
reconhece como função de natureza policial militar aquelas exercidas por Militares lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará
;

6. Superveniência da Lei Complementar nº 093/2014 e da Lei nº 8.289/2015, regulando a situação jurídica dos impetrantes, convalida a condição anterior, implementando legitimidade à relação das partes, restando configurado, no caso, o interesse da própria Administração Pública na permanência dos impetrantes exercendo suas funções no Gabinete Militar do TCE, restando evidenciada a violação a direito líquido e certo dos impetrantes;

7. ante a estabilidade das relações jurídicas. Mitigação do exercício da autotutela pela Administração Pública. Possibilidade de revisão dos atos administrativos que não devem ser mais nociva do que a sua permanência no mundo jurídico;

9. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0017467-44.2013.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO

APELADO: CARMEN EUNICE MOURA PALHA DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO: EDUARDO CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de ação de mandado de segurança contra si impetrada por Carmen Eunice Moura Palha da Silva e outros, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 3ª vara da fazenda da capital que julgou procedente o pedido, concedendo a ordem para declarar sem eficácia as portarias objeto do presente processo (Portarias nº 0115/2013- DP2. de 08/02/2013, nº 0331/2013-DP2 e nº 0317/2013-DP2, de 13/03/2013, expedidas pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará), reconhecendo como função de natureza policial militar aquelas exercidas pelos impetrantes perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Aduz que o cerne da demanda consiste em saber se a posse dos Impetrantes em função pública civil junto ao Tribunal de Contas do Estado acarreta, ou não, a agregação daqueles.

Diz que quando o cargo, emprego ou função a ser exercido pelo militar for público civil temporário, não eletivo, deverá ocorrer à agregação do militar. Como exceção à tal regra, o Decreto Federal nº 88.777/83 (Regulamento das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares - R 200) (doc. 001) e a Lei Estadual nº 5.276/85 (doc. 002) estabeleceram uma relação de diversos cargos e órgãos, cujo(a) exercício/atuação dos militares é considerado(a) policial-militar ou de natureza policial-militar.

Sustenta que os militares, quando desempenharem os referidos cargos ou estiverem lotados nos citados órgãos, são considerados no exercício de função policial-militar ou de natureza policial-militar e nestes casos, por não se tratar de “cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva” (Art. 142, § 3º, III, da Constituição Federal), não lhes é imposta a regra da agregação.

Diz que os apelados estão a disposição do Tribunal de Contas do Município e não fazendo parte do rol estabelecido pelo decreto federal n. 88.777/83 e pela Lei Estadual nº 5.276/85, o desempenho de cargo, emprego ou função pública no TCE não pode ser considerado como função policial-militar ou de natureza policial-militar, mas sim, meramente civil, o que faz incidir o instituto da agregação.

Sustenta não caber ao Poder Judiciário imiscuir-se na vontade do legislador e estabelecer quais funções são consideradas policiais-militares, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação de Poderes (Art. 2º, da Carta Magna). Outrossim, é defeso ao Poder Judiciário atuar na condição anômala de legislador positivo, uma vez que essa competência não lhe foi deferida pela ordem constitucional.

Alude que para que uma nova função seja considerada como policial-militar ou de natureza policial-militar, impõe-se a inserção da mesma no rol estabelecido no Decreto Federal nº 88.777/83 e na Lei Estadual nº 5.276/85, mediante alteração normativa.

Refere que a lei 8.289/2015, citada na r. sentença, é posterior ao ato questionado e a própria ação mandamental. Com o que o ato questionado de forma alguma violou direito líquido e certo dos autores que simplesmente não existia a esse tempo. Daí porque deve ser denegada a segurança.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Manifestam-se os apelados em contrarrazões (ID Num 5017634, pág. 01/19).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID Num. 5639053, pág. 01/07).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e não havendo questão prévia, adentro no mérito.

O cerne do apelo diz respeito a análise da sentença de procedência declarando sem eficácia as Portarias (Portarias n. 0115/2013-DP2, de 08/02/2013, 0331/2013-DP2 e 0317/2013, de 13/03/2013, expedidas pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará), deste modo, reconhecendo como função de natureza policial militar aquelas exercidas pelos impetrantes/apelados perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Deve ser mantida a sentença.

O Decreto Lei nº 667/69, reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, prevê, em seu art. 6º, §§8º a 11, quais cargos cujo exercício há que se considerar atividade policial-militar,
in verbis
:

§8º - São considerados no exercício de função policial-militar os policiais-militares ocupantes dos seguintes cargos:

a) os especificados no Quadro de Organização ou de lotação da Corporação a que pertencem;

b) os de instrutor ou aluno de estabelecimento de ensino das Forças Armadas ou de outra Corporação Policial-Militar, no país ou no exterior; e

c) os de instrutor ou aluno de estabelecimentos oficiais federais e, particularmente, os de interesse para as Polícias Militares, na forma prevista em Regulamento deste Decreto-lei.

§9º - São considerados também no exercício de função policial-militar os policiais-militares colocados à disposição de outra corporação Policial-Militar.

§10º - São considerados no exercício da função de natureza policial-militar ou de interesse policial-militar, os policiais-militares colocados à disposição do Governo Federal, para exercerem cargos ou funções em órgãos federais, indicados em regulamento deste Decreto-lei.

§11 - São ainda considerados no exercício de função de natureza policial-militar ou de interesse policial-militar, os policiais-militares nomeados ou designados para:

a) Casa Militar de Governador;

b) Gabinete do Vice-Governador;

c) Órgãos da Justiça Militar Estadual

O Decreto nº 88.777/83, que regulamenta o Decreto Lei nº 667/69, manteve, no art. 20, as mesmas regras gerais do §8º do Decreto Lei nº 667/69, todavia, ao estabelecer as hipóteses de atividades de natureza policial-militar para as quais o governo federal pode dispor de policiais militares, o regulamento previu a inclusão de atividades similares, a nível federal, às tratadas no presente processo.

No caso, os decretos mencionados, dispõe que algumas atividades, pela sua própria natureza, justificam serem exercidas por militares ou possuam assessoria de militares, devendo ser consideradas de natureza militar,
quer sejam exercidas a nível Federal, Estadual ou Distrital.

Neste careiro, para ser considerado em atividade militar, por regra, o policial deve compor o Quadro de Organização da respectiva força, porém, com o Decreto nº 88.777/83 foi estabelecida a possibilidade de outros cargos serem natureza militar, além daqueles previstos no referido Quadro de Organização.

A regra mencionada veio para respaldar que certas atividades estatais, apesar de não exercidas em unidades militares, também devam ser desempenhadas por profissionais com formação e natureza militar, a exemplo da possibilidade de se declarar como de natureza militar a atividade pela simples colocação à disposição do Governo Federal, conforme previsto no §10º.

Com este intuito, em sede estadual foi editada a Lei nº 5.249 de 29-7-1985, que dispõe sobre as promoções de Oficiais da Polícia Militar do Pará, em seus artigos 10 e 25, alínea c, in verbis:

Art. 10. O oficial PM/BM agregado quando no desempenho de cargo ou função militar, Policial-Militar, ou considerado de natureza Policial Militar concorrerá à promoção por qualquer dos critérios, sem prejuízo do número de concorrentes regularmente estipulados.

Art. 25. Será excluído do Quadro de Acesso por Merecimento já organizado, ou dele não poderá constar, o oficial que agregar ou estiver agregado:

(...)

c) Por ter passado a disposição de órgão do Governo Federal, do Governo Estadual, de Território ou de Distrito Federal, para exercer função de natureza civil.

Constata-se que no decreto de agregação será excluído do quadro de acesso o oficial que esteja agregado no exercício de função que não seja de natureza policial militar.

No caso o Estado entende que os impetrantes exercem função de natureza civil. Eis o motivo da impetração. vejamos.

Estando diante da possibilidade de serem considerados de natureza militar outras cargos além daqueles previstos no Quadro de Organização do Decreto Lei nº 667/69, regulamentado pelo Decreto nº 88.777/83, o Estado do Pará através da Lei Estadual nº 5.276 de 6-11-1985,
criou as funções de natureza Policial Militar no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará.

Assim considerou aquelas exercidas por componentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, no exercício de cargo ou função nos locais enquadrados de acordo com o anexo da lei, in verbis:

01 - Casa Militar do Governador

02 - Gabinete do Vice-Governador

03 - Gabinete do Prefeito Municipal de Belém

04 - Órgãos da Justiça Militar Estadual

05 - Assessoria de Policiamento da Secretaria de Estado de Segurança - SEGUP

06 - Direção de Estabelecimentos Penais

07 - Delegados de Polícia no Interior do Estado

08 - Assessorias Militares na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e Câmara Municipal de Belém

09 - Policiais-Militares colocados à disposição da Secretaria de Fazenda do Estado à serviço de Segurança do Órgão Arrecadador

10 - Diretoria do Departamento Estadual de Trânsito e Auxiliares

Por conseguinte, em 26 de abril de 2012, foi publicada a Lei Estadual nº 7.624 que criou o Gabinete Militar no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará, encarregado do assessoramento à Presidência do TCE em assuntos militares e de segurança institucional.

Referida lei utilizada para embasar a impetração (Lei Estadual nº 7.624/2012), não incluiu o Gabinete Militar no TCE no rol dos órgãos existentes no Anexo da Lei 5.276/85.

Em 16 de janeiro de 2014, com a edição da lei complementar nº 093/2014, alterando a Lei Complementar nº 053/2006, a organização básica e fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará, incluiu os policiais-militares lotados no Tribunal de Contas do Estado do Pará no Quadro de Oficiais Policiais-Militares que desempenham função de natureza policial-militar.

Dispõe o artigo 44, in verbis:

Art. 44. O efetivo de oficiais e praças da Casa Militar da Governadoria do Estado, da Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça, do Gabinete Militar do Ministério Público, do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do Estado
e do Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado
estão incluídos no Quadro de Oficiais Policiais-Militares e Quadro de Praças Policiais-Militares, respectivamente, previstos nesta Lei Complementar.

No entanto, ainda que disposto na Lei Complementar nº 093/2014, o Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado não fora incluído no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará da Lei Estadual nº 5.276 de 6-11-1985, que criou as funções de natureza Policial Militar.

Assim, somente em 31 de agosto de 2015, quando foi publicada a Lei Estadual nº 8.289/2015, que altera o Anexo da Lei nº 5.276/85, que cria o Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado, reconhecendo como função de natureza policial militar aquelas exercidas por Militares lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará e no Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios.

No que se refere aos impetrantes, a impetração da ação mandamental se deu em 09 de abril de 2013 (Id Num 5017604, pág. 01), e nesta ocasião ainda não haviam sido publicadas a Lei Complementar nº 093/2014 e a Lei nº 8.289/2015, alhures mencionadas.

Entretanto, apesar da relação jurídica ter iniciado a míngua de respaldo legal,
a superveniência da Lei Complementar nº 093/2014 e na Lei nº 8.289/2015, regulando a situação jurídica dos impetrantes, convalida a condição anterior, implementando legitimidade à relação das partes
.

E neste sentido, é a jurisprudência do pleno deste Tribunal de Justiça Estadual:

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DECRETO DE AGREGAÇÃO. OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. LOTAÇÃO NO GABINETE MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 7.624/2014. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL MILITAR. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. CONVALIDAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR.
SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- O Decreto de Agregação não impede que os oficiais integrem o quadro de acesso para promoção pelos critérios de merecimento ou antiguidade, desde que estejam agregados no exercício de função de natureza policial militar; 2- Para ser considerado em atividade militar, por regra, o policial deve compor o Quadro de Organização da respectiva força, de acordo com o ANEXO da Lei nº 5.276/1985; 3- O Decreto nº 88.777/83 estabelece a possibilidade de outros cargos serem de natureza militar, além daqueles previstos no referido Quadro de Organização, na intenção de respaldar que certas atividades estatais, apesar de não exercidas em unidades militares, também devam ser desempenhadas por profissionais com formação e natureza militar; 4- O Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE foi criado pela Lei Estadual nº 7.624 de 26-4-2012. Todavia, a referida lei não o incluiu no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará disposto na Lei Estadual nº 5.276 de 6-11-1985; 5- A Lei Complementar nº 093/2014 que altera a Lei Complementar nº 053/2006, inclui o efetivo de oficiais e praças do Gabinete Militar do TCE no Quadro de Oficiais Policiais-Militares e Quadro de Praças Policiais-Militares previstos na referida lei complementar; 6-
A Lei Estadual nº 8.289/2015, alterando o Anexo da Lei nº 5.276/85, cria o Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado, através da qual reconhece como função de natureza policial militar aquelas exercidas por Militares lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará;
7-Apesar da relação jurídica ter iniciado a míngua de respaldo legal, a superveniência da Lei Complementar nº 093/2014 e da Lei nº 8.289/2015, regulando a situação jurídica dos impetrantes, convalida a condição anterior, implementando legitimidade à relação das partes, restando configurado, no caso, o interesse da própria Administração Pública na permanência dos impetrantes exercendo suas funções no Gabinete Militar do TCE, restando evidenciada a violação a direito líquido e certo dos impetrantes; 8- Em nome da estabilidade das relações jurídicas, o exercício da autotutela pela Administração Pública vem sendo mitigado, de maneira que, a possibilidade de revisão dos atos administrativos revela-se, em algumas situações, mais nociva do que a sua permanência no mundo jurídico; 9- Segurança concedida. Agravo Regimental prejudicado. (2018.00685310-44, 186.171, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-21, Publicado em 2018-02-27)”

Com efeito, mantenho a segurança concedida para anular o decreto que os agregou em razão de se encontrarem à disposição do Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará, pois apesar da relação jurídica ter iniciado a míngua de respaldo legal, a superveniência da Lei Complementar nº 093/2014 e na Lei nº 8.289/2015, regulando a situação jurídica dos impetrantes/apelados, convalida a condição anterior, implementando legitimidade à relação das partes.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo a sentença que reconheceu a natureza policial-militar da função exercida pelos impetrantes/apelados no Tribunal de Contas do Estado do Pará, com efeito, declarando nulo o ato de agregação ((Portarias nº 0115/2013- DP2, de 08/02/2013, nº 0331/2013-DP2 e nº 0317/2013-DP2, de 13/03/2013, expedidas pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará).

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 31/08/2021